Tribunal: TJDFT
Processo: 0035829-31.2014.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Não subsiste no julgamento a omissão alegada nos embargos, porque o recurso de apelação deve se limitar, em seu efeito devolutivo, à matéria submetida à apreciação pelo Julgador a quo e, quanto ao ponto, não houve pedido de condenação, mormente em sede reconvencional, para que a segurada fosse condenada ao pagamento da franquia prevista no contrato de seguro.

3. Em análise da contestação apresentada pela embargante, verifica-se que seu pedido foi, única e exclusivamente, para que, em caso de condenação, fosse o valor da franquia abatido do montante indenizatório. Ocorre que à autora não se impõe o desconto do valor alusivo à franquia, seja porque não possui relação contratual com a seguradora, seja porque reconhecida em sentença a solidariedade desta com a segurada.

4. Logo, a questão relativa à franquia não pode ser objeto de discussão nestes autos, de onde exsurge que não há nenhuma omissão a ser sanada.

5. Recurso conhecido e não provido.